Tribunal: TJSP
Processo: 1047073-47.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Acórdão recorrido que determinou a incidência da Tabela Prática do TJSP para correção monetária – IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ para correção monetária – Acórdão adequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047073-47.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANDREIA CAR-
DOSO DA SILVA e ADELAIDE DA SILVA NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão da apelação a-
dequado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047073-47.2015.8.26.0576 -Voto no 30.013-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 1047073-47.2015.8.26.0576.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
ANDREIA CARDOSO DA SILVA e outra.
VOTO No 30.013.4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) Acórdão
recorrido que determinou a incidência da Tabela Prática do TJSP
para correção monetária IPCA-E Índice recomendado pelo STJ
para correção monetária Acórdão adequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 20/06/2016, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação, manteve sentença que julgou improcedente
os embargos opostos pela FESP sob a alegação de excesso de execução e deter-
minou o prosseguimento da execução com incidência da Tabela Prática do TJSP
para os cálculos da correção monetária e juros de mora da Lei 11.960/09. Embar-
gos de declaração rejeitados.
Interpõe a FESP recurso especial, pela incidência da Lei no
11.960/09 para os cálculos dos juros de mora e de correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça 3
Recurso distribuído inicialmente à Juíza Substituta em 2o Grau
ISABEL COGAN, redistribuído a esta relatoria em razão da sua promoção ao cargo
1 Acórdão, fls. 90/95 e 104/106.
2 Fls102/113 e 114/125.
3 Fls. 129/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047073-47.2015.8.26.0576 -Voto no 30.013-JV
3
de Desembargadora.
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.492.221-PR
(Tema 905).
O STJ no RE no 1.492.221-PR decidiu, em relação à correção
monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de
sua natureza, os valores devem ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Já com relação aos juros moratórios, assentou que os juros fi-
xados pela Lei 11.960, segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960, ex-
cepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o decidido
pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento dos em-
bargos de declaração em 03-10-19, rejeitados sem modulação dos efeitos da de-
cisão anterior.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que de-
terminou a incidência da Tabela Prática do TJSP como índice de correção monetá-
ria e de juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei
11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, logo deve ser objeto de revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047073-47.2015.8.26.0576 -Voto no 30.013-JV
4
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam apli-
cados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu
juízo de admissibilidade ou de recusa, na forma da lei, em relação ao recurso. É
como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fundamen-
tação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR